Tribunal: STF
Processo: RE 1342326
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. FATOS OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE LEI MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA. REGRA DO ART. 5º, INCISO XL, DA CF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL IMPROVIDO. 1-Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (ID nº 405000020603101) contra decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 0801999-41.2019.4.05.8300 - Juízo Federal da 36ª Vara/PE (Consulta no PJE e no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEUU - CNJ), que decretou a extinção da punibilidade do apenado JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA, ora agravado, em virtude da ocorrência da prescrição da pena privativa de liberdade imposta (03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, nos autos da Ação Penal nº 0010020-64.2004.4.05.8300, que tramitou na 4ª Vara Federal/PE, tudo com amparo nos artigo 107, IV, c/c Artigos 109, IV, do Código Penal. 2-Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais do cabimento do Agravo em Execução Penal, conhece-se do recurso. 3-Dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal que "em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício". 4-O instituto da prescrição penal subsume-se, também às normas de direito material, a exemplo da vigência da Lei nº 12.234, de 05 de maio de 2010, que ao dispor sobre novos lapsos temporais, veiculou regra de direito material, quando anunciou a inaplicabilidade da Lex gravior a ilícitos penais pretéritos, ou seja, consumados em data anterior à vigência da referida lei. 5-Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "Prescrição Retroativa. Lei nº 12.243/2010. Inaplicabilidade à espécie. Delito praticado em data anterior a vigência do referido diploma legal. A prescrição é instituto de direito material, logo qualquer alteração que restrinja âmbito de abrangência desta benesse, a fim de agravar a situação do réu, não poderá retroagir para alcançar-lhe, tendo em vista o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa." (STJ. HC 211.001/DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 14/02/2012, DJe: 21/03/2012). 6-Caso concreto em que os fatos praticados pelo apenado ocorreram durante os anos de 2001 até 2002 (último fato delitivo em 27/05/2002). Em 27/05/2002, ainda não vigia a Lei nº 11.596 de 29/11/2007, que alterou a redação dada ao artigo 117, IV, que incluiu ao Código penal que o acórdão condenatório deve ser reconhecido com marco interruptivo, tampouco a Lei nº 12.234, de 05 de maio de 2010, que alterou a redação do Artigo 110 do Código Penal. 7- O sistema constitucional brasileiro impede que se apliquem lei supervenientes mais gravosas, entendimento que decorre da regra do Inciso XL, do Artigo 5º da Constituição Federal. 8-Ampara na evidência de que a lei penal substantiva não retroage para prejudicar o réu, ainda mais em sede de execução definitiva da pena, a decisão agravada registrou: I - JOSÉ OTÁVIO foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, quantum que possui o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CPB. II-Os fatos foram praticados pelo condenado em 27/05/2002 (data do último fato da cadeia delitiva), a denúncia foi recebida em 08/06/2004 e a sentença que condenou JOSÉ OTÁVIO foi prolatada em 11/05/2009, tendo o MPF apelado, mas a cujo apelo foi negado provimento pelo TRF5ª Região em 22/09/2016, ao passo que referida condenação transitou em julgado para a acusação em 17/01/2017 e para a Defesa em 20/06/2018. III-Entre a data da prolação da sentença condenatória (11/05/2009) e o trânsito em julgado definitivo (20/06/2018), já se passaram os 08 (oito) anos previstos em lei, sendo o caso de se reconhecer a prescrição. 9-Em que pese ter havido recurso especial pela defesa (negado provimento ao agravo em 16/06/2017) e decisão do STF que inadmitiu recurso extraordinário (04/04/2018) e trânsito em julgado da decisão do STF que lhe negou provimento - 20/06/2018), a magistrada considerou essa data (20/06/2018) como sendo a definitiva do trânsito em julgado para a defesa, marco que, em confronto com a data da sentença condenatória (11/05/2009), de fato, autoriza o reconhecimento da prescrição, vez que decorridos mais de 08 anos e já ocorrido o trânsito em julgado para a acusação 10- Consoante o Supremo Tribunal Federal, "a confirmação, em sede recursal, de sentença penal condenatória, não se reveste de eficácia interruptiva do lapso prescricional, pois " causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a "acórdão condenatório", a cujo sentido conceitual não se subsume o acórdão meramente confirmatório de condenação penal anteriormente proferida em primeira instância" - STF - AI 795670/SC, MINISTRO CELSO DE MELO - 30/05/2014. 11- Acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição, pois sua natureza é declaratória. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STF - RE 1204204 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-10-2019 PUBLIC 17-10-2019). 12- Decisão agravada mantida. Agravo em execução penal do MPF improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta violação do artigo 5º, caput, e incisos II, LIV, e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que 



    “independentemente da alteração legislativa ter se efetivada em momento posterior à data dos fatos, a interpretação sistemática do art. 117 do Código Penal, mesmo com a redação anterior, induz a conclusão de que o Acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo de prescrição.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O acórdão recorrido, ao apreciar a questão do marco interruptivo da prescrição punitiva, considerou que o acórdão confirmatório da condenação não constitui marco interruptivo da prescrição.



    Esse entendimento diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o qual foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do do HC nº 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



     1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



     2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



     3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (grifei). (DJe de 10/9/20).



    É certo, ainda, que o presente caso trata de mera consolidação de orientação jurisprudencial, razão pela qual não se aplica o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    II – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa.



     II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 1.288.179-AgR-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes. 2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RHC nº 172.074-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 17/02/2021). (grifei).



    Ante o exposto, dou provimento  ao recurso extraordinário para reconhecer que o acórdão confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do lapso prescricional.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente